Tribunal: TJDFT
Processo: 0727543-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727543-96.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINSTON ANTONIO FERNANDES CAIXETA AGRAVADO: BRENO GRUBE PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CLINSTON ANTÔNIO FERNANDES CAIXETA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de BRENO GRUBE PEREIRA: “Concedo ao autor Breno os benefícios da justiça gratuita, a partir desta data. Anote-se. Trata-se da fase de cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo autor ao procurador da parte requerida. Retifique-se a autuação, inclusive com a inversão dos polos e com o cadastramento de Clinston Antonio Fernandes Caixeta como credor. Intime-se o devedor, por publicação no diário de justiça eletrônico, na pessoa de seu advogado constituído nos autos (art. 513, § 2o, inciso I, do CPC), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento do débito no valor indicado pela parte exequente, devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, sob pena de acréscimo de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10%, por expressa previsão legal (art. 523, § 1o, do CPC), cuja exigibilidade está suspensa, além de imposição de medidas constritivas (art. 523, § 3o, do CPC). (...) A concessão dos benefícios da justiça gratuita possui efeitos ex nunc, conforme, inclusive, já explicitado pela decisão de ID 117580689. Confiram-se os julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. PENHORA EFETUADA NO ROSTO DOS AUTOS. PODER GERAL DE CAUTELA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA. EFEITO EX NUNC. 5. Ainda que fosse demonstrado o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, os efeitos são prospectivos, uma vez que o benefício não pode retroagir para suspender a exigibilidade de despesas processuais e honorários advocatícios já devidos. Precedentes deste Tribunal. 6. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 1438886, 07175339020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. JUSTIÇA GRATUITA. CONCEDIDA. MÉRITO. CONDOMÍNIO. EXTINÇÃO. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. ARBITRAMENTO ALUGUÉIS. USO EXCLUSIVO. EX-COMPANHEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 2. Existindo acervo probatório apto a lastrear a condição de hipossuficiência, há que se conceder o benefício da justiça gratuita requerido pelo réu, em instância revisora, porém, deve-se atentar para os efeitos ex nunc desta concessão. (Acórdão 1433893, 07044562120218070009, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO APÓS SENTENÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. EFEITO PROSPECTIVOS. EFICÁCIA EX NUNC. CONDENAÇÃO. PAGAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TRÂNSITO EM JULGADO. TÍTULO EXECUTIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. 3. A despeito de o pedido de assistência judiciária gratuita poder ser formulado e concedido a qualquer tempo e grau de jurisdição, o seu deferimento posterior, como em sede de cumprimento de sentença, está limitado a produção de efeitos prospectivos (ex nunc), atingindo apenas as despesas processuais surgidas após o trânsito em julgado da sentença, sem irradiar nenhum efeito quanto às verbas sucumbenciais impostas na sentença. 4. A sentença judicial, transitada em julgado, em que há condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, pode ser objeto de cumprimento de sentença. (Acórdão 1427346, 07038542320228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, conclui-se que a decisão embargada não padece de vícios, não contendo, pois, erro, obscuridade, contradição ou omissão. Percebe-se que, na verdade, o recorrente pretende a modificação do julgado para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível, devendo, se for o caso, utilizar-se do recurso previsto na legislação. Ante o exposto, rejeito liminarmente os embargos de declaração. Aguarde-se o prazo para pagamento voluntário da dívida.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 25 de agosto de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator